Tribunal: TJES
Processo: 0020890-16.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020890-16.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: BRENIA STEFANINI LOPES VIANA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO NÃO RECONHECIDO PELA FINANCEIRA – TRANSAÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE APLICATIVO DE MENSAGEM –
FRAUDE –
AUSÊNCIA DE PRUDÊNCIA DO CONSUMIDOR NO PAGAMENTO DE BOLETO – RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA AFASTADA
–
COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA
– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O
ENDEREÇO CONSTANTE D
O CONTRATO
–

CONSTITUIÇÃO EM MORA
VÁLIDA
–

RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
.

1.
Segundo regra disposta no art. 14, §3° do CDC, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso.

2.
Ausente prova mínima de ocorrência de fraude no âmbito da instituição bancária, não há como reconhecer sua responsabilidade pelo ocorrido, considerando a inexistência de nexo de causalidade.
In casu
, a financeira apelante confere diversas informações em seu site sobre como seus clientes podem se prevenir dos golpes, deixando explícito que não entra em contato por aplicativo de mensagem, não pedem informações pessoais dos clientes e, fornecendo, inclusive, aba em que o cliente confere se o boleto é autêntico.

3.
Neste diapasão, resta demonstrado que houve culpa exclusiva de terceiro e da própria apelada no descuido ao realizar o pagamento de boleto sem conferir a sua veracidade, circunstância que afasta a ocorrência de fortuito interno e consequente responsabilidade objetiva da financeira apelante, consoante previsão constante do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora. Inteligência da Súmula nº 72 do STJ.

5.
Com a modificação legislativa promovida pela Lei nº 13.043/2014, no art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69, passou a ser suficiente o envio de carta registrada com aviso de recebimento, mantendo-se a não exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário,

para a comprovação da mora.

6.
Recentemente o Tribunal da Cidadania se consolidou no sentido da desnecessidade de comprovação de que efetivamente houve o recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, tanto pelo próprio destinatário ou por terceiro, Tema repetitivo 1132 do STJ.

7
.

Na hipótese dos autos a financeira

apelante cumpriu o referido requisito, pois providenciou a notificação extrajudicial da apelada, que foi remetida para o endereço constante do instrumento contratual, sendo comprovado a sua entrega por meio de AR com assinatura.

8
.
Mesmo diante da hipótese de não reconhecimento da assinatura no AR da notificação extrajudicial, o envio é válido para a comprovação da mora, bastando apenas que tenha sido realizado no endereço indicado no documento contratual, dispensando prova de recebimento do mesmo.

9
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença e julgar procedente a pretensão autoral, e assim: (I) rescindir o contrato firmado entre as partes; (II) determinar a consolidação da posse do veículo em prol da financeira apelante e, caso não seja possível, reverter em perdas e danos pelo valor do bem e; (III) extirpar a aplicação de multa para a apelante em decorrência da alienação do bem, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BV FINANCEIRA S/A – C
RÉDITO
F
INANCIAMENTO E
I
NVESTIMENTO
, contra a r. sentença de fls. 147/148, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital que, nos autos da ação de busca e apreensão, movida pelo apelante em face de

BRENIA STEFANINI LOPES VIANA
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 154/165, a apelante sustenta, em síntese, que:

I)

“
A financiada veio aos autos informar que realizou o pagamento de boleto de quitação do contrato, supostamente emitido e enviado pelo Recorrente, via whatsapp. Ocorre que, da análise mais acurada do título de crédito colacionado pela R
é
, verifica-se que não condiz co
m
modelo de boleto emitido pelo Banco Autor.
” (fl. 157);
II)
“
Toda a documentação juntada pela Recorrida apenas demonstra que não fora
m
adotadas as cautelas necessárias na realização do paga
m
ento, sendo certo que o Recorrente não pode ser responsabilizado pela negligência do pr
ó
prio devedor.
” (fl. 159);
III)
“
não h
á
que se falar em aplicação da s
ú
mula 479 do STJ, porquanto não pode o Autor ser responsabilizado por preju
í
zos que a R
é
tenha sofrido em decorrência da pactuação do contrato, objeto da lide, sem a devida comprovação de qualquer ato ilícito praticado por aquele em face desta, que pudesse autorizar a declaração de inexistência de débito
.” (fls. 159/160);
IV)
“
em que pese a sentença de improcedência da ação,
o
ve
í
culo não foi vendido e, inclusive, fora restituído
à
parte R
é,
em 24/02/2021.
[...]
Diante disso, incabível a condenação de multa de 50% do art. 3
°,
§6
°,
do Decreto-Lei n
°
911/69, pois ausente o pressuposto legal de venda do be
m
.
” (fl. 160);
V)
“
A exist
ê
ncia da mora não está diretamente relacionada com a comprovação da mora. A primeira é decorr
ê
ncia imediata do não pagamento das parcelas no prazo estipulado, ao passo que a segunda e o requisito para que seja deferida a ordem liminar de busca e apreens
ã
o.
” (fls. 160/161);
V
I
)
“
a condenação da Parte R
é
aos ônus sucumbenciais, co
m
azo na teoria da causalidade,
é
medida que se i
mpõ
e.
” (fl. 163);
VI
I
)
“
imperiosa é a reforma da decisão para, em observância ao disposto no art. 85, § 2°, I, II, III e IV, do CPC, minorar os honorários fixando-os em R$ 1.500,00, quantia esta que irá remunerar adequadamente o trabalho do advogado, observando a grau de zelo do profissional, a lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o tempo exigido para o seu serviço.
” (fls. 164/165).

Em breve escorço fático,
BV FINANCEIRA S/A – C
RÉDITO
F
INANCIAMENTO E
I
NVESTIMENTO
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
BRENIA STEFANINI LOPES VIANA
requerendo, liminarmente, a busca e apreensão de veículo fruto de financiamento realizado entre as partes, que ocorreu mediante Cédula de Crédito Bancário para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária (sob o n° 820203015/561100226), na data de 28/11/2019 e no valor de R$ 18.012,57 (dezoito mil e doze reais e cinquenta e sete centavos), sendo firmada a restituição em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais).

Todavia, conforme aduzido na exordial, a requerida incorreu em mora ao deixar de efetuar o pagamento das prestações a partir da sétima parcela (de vencimento em junho de 2020). Assim, os valores do inadimplemento da parcela atualizado importavam em R$ 4.388,38 (quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), bem como o valor total para purgação da mora em R$ 20.446,00 (vinte mil, quatrocentos e quarenta e seis reais), que corresponde ao principal e acessórios das dívidas vencidas e vincendas.

Por conseguinte, o magistrado
a quo
proferiu decisão de fl. 21 deferindo o pedido liminar de busca e apreensão do veículo indicado na exordial, bem como a citação da apelada para pagar a integralidade da dívida no prazo de cinco dias úteis.

Na sequência, após cumprido o mandado de busca e apreensão do veículo objeto da lide (conforme fls. 122/123), em decisão proferida em sede de agravo de instrumento – interposto pela apelada no processo tombado sob o n° 5000091-74.2021.8.08.0000 –, o eminente Desembargador Carlos Simões Fonseca deferiu o pedido liminar recursal para determinar a restituição do veículo a apelada (cópia dos autos às fls. 115/117-verso), sendo a determinação cumprida à fl. 118.

Postas estas premissas, é cediço que na relação consumerista a responsabilidade pelos danos causados, independente de culpa, é do fornecedor de serviços, em atenção ao disposto no art. 14 do CDC.

Todavia, segundo regra disposta no art. 14, §3° do CDC, o fornecedor do serviço não será responsabilizado se comprovar que inexistiu falha na prestação do serviço ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para o evento danoso.

Segundo entendimento do colendo STJ:

(...) Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço.
Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.
3. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese. (...). (AgInt no AREsp 1604779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

Nesse diapasão, observo que resta incontroverso nos autos que a apelada foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, que se passou pela financeira alegando desconto de 70% no valor total do financiamento – que informou ser de R$ 16.767,43 (dezesseis mil, setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos) – caso realizasse o pagamento à vista, no valor de R$ 5.020,58 (cinco mil e vinte reais e cinquenta e oito centavos) com o referido desconto.

Cumpre ressaltar que não há qualquer prova nos autos de que a apelada clicou em link de aplicativo de mensagens fornecido diretamente no site da financeira, como alegado por ela, sendo colacionado aos autos apenas conversas de pessoa que se passou por funcionário da financeira apelante, não podendo prosperar a alegação de que houve fortuito interno.

Segundo informações constantes no site da apelante, há página explicando as diversas formas de fraude e como os clientes podem se proteger
1
, sendo informado que “
nunca solicitamos CPF ou dados pessoais por e-mail e mensagens
”. Em outra parte, a financeira informa que: “
não pedimos que você acesse links de redes sociais, e-mail, SMS ou Whatsapp
”.

Ademais, em informações contidas na aba “
boleto falso
”, a financeira informa a maneira que fraudadores enviam os boletos se passando pela financeira e fornece aos clientes as maneiras de se protegerem, inclusive com aba especializada para confirmar se o boleto emitido é verdadeiro
2
.

Nota-se, outrossim, que o terceiro que se passou por funcionário da apelante na conversa com a requerida pediu informações pessoais – o que já demonstra não ter sido o contato da financeira – e informou que o valor da quitação sem o desconto seria de R$ 16.735,29 (dezesseis mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos), valor que simples cálculos demonstrariam ser falso, tendo em vista que a apelada tinha realizado até então o pagamento de seis parcelas do financiamento, e no contrato (fls. 06/08) a restituição se daria em 48 (quarenta e oito) vezes de R$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais), assim, a soma das parcelas vincendas seria bem superior ao valor informado por terceiro.

Além disso, na hipótese da apelada utilizar o valor do crédito concedido no cálculo – em vez de multiplicar os valores das parcelas pela quantidade – também não chegaria na monta informada, tendo em vista que o valor do contrato foi de R$ 18.012,67 (dezoito mil e doze reais e sessenta e sete centavos), corroborando para o entendimento de que o contato se tratava de fraude.

Observa-se, assim, que ausente prova mínima de ocorrência de fraude no âmbito da instituição bancária, não há como reconhecer sua responsabilidade pelo ocorrido, considerando a inexistência de nexo de causalidade, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. [...] 2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira. 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.
6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade.
7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.
8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023).

APELAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – BOLETO BANCÁRIO – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NEXO CAUSAL – INEXISTÊNCIA – 1-A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora confunde-se com o mérito da ação, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. 2-As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula nº 297). 3-A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja responsabilidade pelo risco integral, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (CDC, art. 14).
4-O denominado golpe do boleto já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos.
5-De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados. 6-Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade do banco de restituir o valor pago por meio de boleto falso (CDC, art. 14, § 3º). 7-Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. (TJDFT – Proc. 07133375520198070009 - (1309740) - 8ª T.Cív. - Rel. Diaulas Costa Ribeiro – J. 17.12.2020).

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Pagamento de boleto falsificado. Pedido improcedente. Pleito de reforma. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção. Inocorrência. Negócio celebrado de forma precipitada e sem a observância de cautelas de praxe. Autor que modificou os fatos durante o processo. Afirmação inicial no sentido de que havia solicitado o boleto ao Banco BV, por meio de ligação e recebido o documento por e-mail. Documentos não trazidos aos autos. Apresentação posterior da mensagem constante em tela de aplicativo, por meio do qual perpetrado o golpe.
Mensagens trocadas com o suposto gerente não coligidas aos autos. Valor devido ao BV, muito superior ao boleto fraudado que, segundo a praxe adotada pela instituição, não permitia acordo. Indício de fraude evidente. Requerente que não confirmou os dados do beneficiário previamente ao encerramento da operação.
Comprovante que indica o pagamento realizado em terminal de autoatendimento. Inexistência de indício de falha do Banco Bradesco.
Ausência de cuidado. Falha na prestação do serviço não verificada. Culpa exclusiva do autor aliada à atuação de terceiro.
Pedidos improcedentes. Recurso improvido. (TJSP; AC 1046675-79.2021.8.26.0224; Ac. 16085031; Guarulhos; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Julg. 27/09/2022; DJESP 05/10/2022; Pág. 2388).

Nesse diapasão, concluo que houve culpa exclusiva de terceiro e da própria apelada (art. 14, §3º, do CDC) no descuido ao realizar pagamento de boleto sem conferir a sua veracidade, circunstância que afasta a ocorrência de fortuito interno e consequente responsabilidade objetiva da financeira apelante.

Na sequência, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, consoante se depreende do enunciado da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ocorre que, com a modificação legislativa promovida pela Lei nº 13.043/2014, no art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69, passou a ser suficiente o envio de carta registrada com aviso de recebimento, mantendo-se a não exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário,

para a comprovação da mora, senão vejamos:

Art. 2 [...] § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já dispensava a necessidade de notificação pessoal, porém, exigia que houvesse a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor, ainda que assinado por terceiro.

Recentemente, contudo, o Tribunal da Cidadania se consolidou no sentido da desnecessidade de comprovação de que efetivamente houve o recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, passando a admitir que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (Tema nº 1.132, STJ).

Ressalto que é decorrência lógica da inadimplência do devedor, de modo que a sua comprovação deve ser simplificada.

I
n casu
, a apelante cumpriu o referido requisito, pois providenciou a notificação extrajudicial da apelada, que foi remetida para o endereço constante do instrumento contratual (fls. 06/08), sendo comprovado a sua entrega por meio de AR com assinatura (fls. 09/10) que alega a apelada não ter sido realizada por ela.

Todavia, conforme entendimento acima fixado, mesmo diante da hipótese de não recebimento da notificação pela apelada, o envio é válido para a comprovação da mora, bastando apenas que tenha sido realizado no endereço indicado no documento contratual, dispensando prova de recebimento do mesmo.

Isso porque, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil
3
, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputo inserida a obrigação acessória de prestar informação correta de seu endereço e de atualização desse na hipótese de alteração.

Assim, demonstrada a constituição em mora da parte devedora no presente feito, merece reforma a r. sentença de primeiro grau que entendeu pela improcedência do pedido de busca e apreensão do veículo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta e, no mérito,

D
OU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar procedente a pretensão autoral, e assim:
(I)
rescindir o contrato firmado entre as partes;
(II)
determinar a consolidação da posse do veículo em prol da financeira apelante e, caso não seja possível, reverter em perdas e danos pelo valor do bem e;
(III)
extirpar a aplicação de multa para a apelante em decorrência da alienação do bem.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada/requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
https://www.bv.com.br/seguranca.

2

https://www.bv.com.br/boleto

3
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria